Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Agravo interno em Cumprimento de Sentença Processo N. 0725126-78.2019.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo interno, com pedido de reconsideração, impetrado pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no curso do cumprimento de sentença proposto por LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA, referente ao mandado de segurança MSG no 2016.00.2.035028-7, que lhe concedeu a segurança, para permanecer nas demais fases do concurso para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do DF, sem a submissão de novo exame psicotécnico. Na inicial do cumprimento de sentença, a requerente afirmou que, apesar da concessão da segurança, a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF e o Distrito Federal, mesmo após intimados, não cumpriram a decisão judicial para a convocação da impetrante para o curso de formação, bem como sua nomeação e posse em caso de aprovação. Por meio da decisão de ID 13152768, datada de 11 de dezembro de 2019, foi recebido o cumprimento de acórdão proferido pela 2a Câmara Cível e intimado o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF, bem como o Distrito Federal, para: a) no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a matrícula da impetrante em curso de formação para o Cargo de Agente de Atividades Penitenciarias; b) no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do curso de formação, no caso de aprovação da candidata, comprovar que promoveu a sua nomeação e sua posse no cargo objeto do certame. c) em caso de descumprimento, o pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, § 1o, do CPC. O Distrito Federal apresentou impugnação pleiteando o efeito suspensivo na aplicação das astreintes, improcedência ao cumprimento de sentença e a condenação da exequente em honorários advocatícios (ID 13380765). Por meio da decisão de ID 13397381, datada de 21 de dezembro de 2019, a impugnação foi recebida e rejeitado o pedido de efeito suspensivo da decisão. A exequente foi intimada para apresentação de resposta. Neste agravo interno, o Distrito Federal pede a reconsideração da decisão para que a exequente aguarde o próximo curso de formação a ser realizado em novo concurso público para o cargo objeto desta demanda. É o relatório. Decido. Recebo o agravo interno como pedido de reconsideração, nos moldes do art. 1.021 do CPC. No agravo interno, o Distrito Federal pede a reconsideração da decisão que rejeitou o pedido de efeito suspensivo para que a exequente aguarde o próximo curso de formação a ser realizado em novo concurso público para o cargo objeto desta demanda. Na decisão agravada, em que foi rejeitado o pedido de efeito suspensivo, foi fundamentado que, nos termos do art. 525, § 6o, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, podendo o juiz, a requerimento do executado, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Neste pedido de reconsideração da decisão, o Distrito Federal alega estar enfrentando enormes dificuldades administrativas para que seja realizado imediatamente o curso de formação a que tem direito a impetrante, haja vista que a realização de curso para apenas uma candidata tem muita onerosidade para o erário e implicações de diversas ordens, motivo pelo qual aduz que o prazo de 15 dias concedido na decisão se apresenta bastante exíguo. Em que pese a argumentação do Distrito Federal, se faz necessário que o Ente dê cumprimento, às suas expensas e de modo efetivo, ao estabelecido no acórdão supracitado (o qual já inclusive transitou em julgado), consistente na obrigação de convocar a impetrante para realização de curso de formação, para o cargo de e caso aprovada, que promova sua nomeação e posse sob as penas impostas na decisão. No entanto, tendo em vista as questões logísticas apresentadas pelo agravante para o cumprimento da obrigação, acolho o pedido para reconsiderar a decisão e dilatar o prazo de 15 para 60 dias. Dentro deste contexto, reconsidero a decisão para determinar a intimação do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF, bem como o DISTRITO FEDERAL, para: a) no prazo de 60 (sessenta) dias, comprovar que efetuou a matrícula da impetrante LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA, em curso de formação para o Cargo de Agente de Atividades Penitenciarias, Objeto do Edital Normativo no 01 – SEAP/SSP, publicado no DODF no 261 – Suplemento de 15/12/2014, contados a partir da publicação desta decisão; b) no prazo de 30 (trinta) dias, contados do término do curso de formação, no caso de aprovação da candidata, comprovar a sua nomeação e sua posse no cargo objeto do certame. Em caso de descumprimento, determino o pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, § 1o, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Após o prazo, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator